Tribunal: TJDFT
Processo: 0723056-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0723056-15.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAROLINA MELO DE ALMEIDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por CAROLINA MELO DE ALMEIDA contra a decisão de ID 189818620 proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF, que, nos autos da execução fiscal n. 0026794-47.2014.8.07.0018 proposta pelo DISTRITO FEDERAL, rejeitou a Exceção de Pré-Executividade manejada e determinou o prosseguimento do feito, nos seguintes termos: Trata-se de exceção de pré-executividade oposta por CAROLINA MELO DE ALMEIDA em desfavor do DISTRITO FEDERAL, partes já qualificadas nos autos do processo, em epígrafe. A parte Excipiente alega, em síntese, a prescrição intercorrente do título executivo, ao argumento de que a Fazenda Pública do Dstrito Federal não impulsionou o feito por mais de 08 (oito) anos. Assevera, ainda, a nulidade da CDA, ante a ausência de indicação da natureza, origem, fundamento legal da dívida e ausência de indicação do período de incidência e fundamentação legal da correção monetária e juros de mora. Ao fecho requer: a concessão do efeito suspensivo; o reconhecimento da prescrição intercorrente; o reconhecimento dos vícios insanáveis do titulo executivo; a condenação do Excepto em honorários advocatícios (ID.155435430). Juntou documentos para instruir o seu pedido. Intimado, o Exequente apresentou impugnação, conforme ID.158489622. É o relatório. DECIDO. Inicialmente, considero a parte citada em 13/04/2023, ante o seu comparecimento espontâneo, nos termos do art. 239, § 1o, do CPC. Superado esse ponto, passo ao exame das questões aventadas pela excipiente. A exceção de pré-executividade tem origem doutrinária e foi admitida pela jurisprudência para arguição de nulidades em sede de execução. A questão restou sumulada pelo enunciado no 393/STJ: “A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”. Da prescrição intercorrente A prescrição intercorrente tem por termo inicial a inércia do exequente, pois se liga ao dever de natureza processual de dar impulso útil ao processo executivo. A sanção é tal como aquela prevista para a prescrição ordinária: encobre-se a eficácia da pretensão para os créditos de natureza não tributária e fulmina-se o próprio direito de crédito de natureza tributária. Nos termos do art. 40 da LEF e dos parâmetros definidos pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso especial afetado como representativo de controvérsia repetitiva (RESP 1.340.553/RS), a partir da ciência da primeira tentativa frustrada de localização do devedor ou de bens passíveis de penhora, inicia-se o prazo de suspensão de 1 (um) ano, findo o qual se inicia o prazo prescricional. A partir de uma interpretação sistemática dos artigos 174 do CTN e 40 da Lei 6.830/80, para o caso de crédito de natureza tributária, e dos artigos 1o do Decreto no 20.910/32 e 40 da LEF, para a hipótese de crédito de natureza não tributária, o prazo da prescrição é quinquenal. Nessa esteira, não houve transcurso do prazo de suspensão de 1 (um) ano e do prazo prescricional de 5 (cinco) anos, considerando que a parte compareceu espontaneamente aos autos em 13/04/2023. Mais a mais, tendo a ação sido distribuída dentro do quinquênio legal, a demora para efetivar a citação da Executada, deve ser atribuída aos mecanismos da Justiça, nos termos do enunciado da Súmula 106 do STJ. Da nulidade da CDA Analisando o caderno processual, verifica-se que os argumentos da excipiente em desfavor da higidez da certidão da dívida ativa não prosperam. A certidão de dívida ativa apresentada pela excipiente é clara quanto à discriminação da exação, estando em consonância com o art. 202, III, do CTN, bem como o quanto determina o art. 2o, § 5o, III, da Lei no. 6.830/80. Nesse sentido, colaciono entendimento do e. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRELIMINAR. PREVENÇÃO. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA CDA. REJEIÇÃO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE ACOLHIDA. 1. É possível o julgamento simultâneo do Agravo Interno e do Agravo de Instrumento, em observância aos princípios da celeridade e economia processuais, quando se encontram aptos para julgamento e englobam a mesma matéria. 2. Diante da ausência de identidade entre as Certidões de Dívida Ativa, não há que se falar em prevenção de órgão anterior que examinou recursos relativos a outras CDAs, porquanto se tratam de débitos diferentes. 3. Nos termos do artigo 204 do Código Tributário Nacional, a Certidão de Dívida Ativa - CDA - regularmente inscrita constitui documento revestido de presunção relativa de certeza e liquidez, com efeito de prova pré-constituída, cabendo ao interessado afastá-la, não sendo suficientes argumentos genéricos para tanto. Preliminar de inépcia da CDA rejeitada. 4. Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, permanecendo contudo o exequente inerte por 13 anos, sem que tenha ocorrido a interrupção da prescrição, é de se acolher a prejudicial de prescrição intercorrente com extinção do feito. 5. Recursos conhecidos e providos. (Acórdão 1275556, 07065690920208070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2020, publicado no DJE: 5/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifei "PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ- EXECUTIVIDADE. REJEIÇÃO. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. DESNECESSÁRIA A CONSTITUIÇÃO FORMAL DO DÉBITO PELO FISCO. APLICABILIDADE DA SÚMULA 436 DO STJ. CDA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. PENHORA ONLINE. POSSIBILIDADE. A PENHORA RECAIRÁ PREFERENCIALMENTE SOBRE DINHEIRO, EM ESPÉCIE OU EM DEPÓSITO OU APLICAÇÃO EM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, NOS TERMOS DO ART. 655, DO CPC. ONEROSIDADE EXCESSIVA AFASTADA. ALEGAÇÃO DE PENHORA SOBRE O FATURAMENTO DA EMPRESA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. (...) 4. A CDA é dotada de presunção de legitimidade, cabendo à executada provar a alegação de sua nulidade, todavia, consoante entendimento do colendo STJ, tal demonstração deve ser feita em sede de embargos à execução, visto que a exceção de pré-executividade não permite dilação probatória. (...) (Acórdão n.762291, 20130020259950AGI, Relator: ALFEU MACHADO 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/02/2014, Publicado no DJE: 24/02/2014. Pág.: 71)" Com efeito, é possível extrair-se da CDA acostada à inicial, de forma clara e expressa, o nome do devedor, o valor da dívida com todos os seus detalhes, a origem, a natureza e os fundamentos legais da cobrança, a indicação da atualização monetária e dos juros, além da data e do número de inscrição no registro da dívida ativa. Ademais, a certidão de dívida ativa goza da presunção de certeza e liquidez, cabendo o ônus da prova a excipiente de que a mesma é nula. Portanto, não tendo a excipiente apresentado elementos hábeis a infirmar a presunção de certeza e liquidez, não merece prosperar sua arguição de nulidade, devendo ser rejeitada sua objeção de pré-executividade quanto a esta matéria. Ante o exposto, REJEITO a exceção de pré-executividade e DETERMINO o prosseguimento do feito. Intimem-se. No agravo de instrumento (ID 59945231), a Excipiente executada, ora agravante, pleiteia seja concedida a “ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL para determina a imediata suspensão da exigibilidade do crédito tributário impugnado referente às CDAs no 0144132419, 0153205229, 0157949818 e 0168011433, em conformidade com a previsão do art. 1.019, I, do CPC c/c art. 151, V, do CTN, ante o robusto conjunto probatório que elucida a latente presença da prescrição intercorrente no caso em questão” (p. 21). Argumenta, basicamente, a ocorrência da prescrição intercorrente, tendo em vista que a Execução Fiscal tramita há quase 10 (dez) anos, já que distribuída a execução em 28/07/2014 e o ato citatório realizado em 31/07/2014, mas sem o devido impulsionamento há mais de 8 (oito) anos pela Fazenda Pública Distrital, que manteve-se inerte ao longo do período, contrariando os princípios da duração razoável do processo e da eficiência, intrínsecos a todas as execuções fiscais. Alega, ainda, haver vícios de lançamento da Certidão de Dívida Ativa a desconstituir a presunção relativa de certeza e liquidez do ato administrativo. Acrescenta que, com vistas ao entendimento conferido ao art. 40 da LEF pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), quando do julgamento do REsp no 1.340.553/RS, conduzido sob a sistemática dos recursos repetitivos, tem-se que “a intenção do legislador era evitar a tramitação ineficaz de execuções, que sobrecarregam o sistema judiciário, determinando o início automático do prazo prescricional”. Defende estarem presentes os requisitos para a concessão do pedido liminar, concernente na plausibilidade do direito alegado, nos termos das razões apresentadas (fumus boni iuris); e na urgência da medida, visto “que a existência de apontamento de débito fiscal é causa impeditiva para a prática de diversos atos comerciais e cíveis, como o óbice à obtenção de crédito e o impedimento da extração da Certidão Negativa de Débitos Federais” (periculum in mora). Acrescenta, ainda, que inexiste irreversibilidade da medida requerida em sede de tutela recursal tendo em vista que, caso seja verificado, posteriormente à deliberação da tutela recursal, que o crédito tributário é ilibado e desincrustado de qualquer vício, a sua cobrança restará mantida e em vias de satisfação pelo procedimento executivo já distribuído. É o relato do necessário. DECIDO. Preparo recolhido regularmente (ID's 59945232 e 59945233). Recurso tempestivo. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo ou da tutela de urgência condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, CPC). Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na espécie, não estão presentes quaisquer dos requisitos necessários para concessão da medida liminar. O excipiente agravante nada apresentou que justificasse a concessão da antecipação da tutela recursal, eis que não se apresenta inequívoco seu direito e nem foi noticiado qualquer risco pela demora, eis que o feito executivo, como bem a própria agravante ressaltou, já tramita há quase dez anos. Assim, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, não se verifica a presença CUMULATIVA dos requisitos autorizadores para a concessão da liminar na forma pretendida. Anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada, dispensando-o das informações. Intime-se as partes agravadas, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 7 de junho de 2024. CARLOS MARTINS Relator